Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724344-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: NATIELE DA SILVA MACHADO EXECUTADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos etc. A executada peticionou ao ID 25299127 requerendo que a quantia depositada em seu favor seja expedida também em nome de seu patrono. DEFIRO o pedido, haja vista que o patrono da exequente possui poderes expressos para receber quitação (procuração acostada ao ID 12443705). À Secretaria para que retifique o alvará expedido ao ID 2510812, a fim de que seja incluído o nome do patrono da exequente Dr. Thiago Batista Araújo, OAB/DF 44.700, CPF: 030.548.821-01. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora